Tribunal: TJDFT
Processo: 0000902-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000902-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JÚLIA PRAXEDES PINTO RECORRIDOS: HOSPITAL LAGO SUL S/A, LEONARDO MARTINS COSTA DAHER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES. CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. FALHA MÉDICA. DIMINUIÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. POSSIBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. A relação jurídica havida entre os requeridos e a autora/paciente é uma relação de consumo, pois seu objeto consiste na prestação de serviços, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 2. Para a configuração da responsabilidade civil, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. No caso dos autos, resta cristalino o nexo de causalidade entre as sequelas sofridas pela paciente e a violação do dever de cuidado dos réus. 3. A perícia médica constatou que a autora apresenta inúmeras sequelas em virtude do AVC, que a incapacitaram para o exercício pleno das atividades laborativas. Cabível, in casu, a fixação de pensão mensal com amparo nos artigos 950 e 951 do Código Civil. 4. Não restando comprovada a atividade laboral da vítima, a pensão deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo. 5. A indicação de termo final do pensionamento só é cabível quando se pretende pensão por morte, pois deve-se presumir que a vítima, não fosse o ato ilícito, viveria tempo equivalente à expectativa média de vida do brasileiro. 6. O valor da indenização por danos morais fixado pelo juiz a quo deve ser mantido, quando arbitrado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto. 7. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO O RECURSO DOS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. A recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu do paradigma colacionado, proferido pelo TJRS, quanto ao valor fixado a título de indenização. Alega que o aludido valor merece ser majorado. Não aponta, todavia, a qual dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação da tese recursal, em que se busca majoração do valor fixado a título de indenização, demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012